Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DE EVASÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, diante da prática de falta grave (evasão) durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave de evasão, ainda que ocorrida há mais de 12 (doze) meses e sem reiteração, afasta o reconhecimento do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, necessário à concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de falta grave de evasão, mesmo que isolada e ocorrida há mais de 12 (doze) meses, pode afastar o reconhecimento do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário exigido para o livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal.
4. Faltas de especial gravidade, como a evasão, demonstram ausência de senso de responsabilidade e justificam o indeferimento do benefício, em atenção ao princípio da individualização da pena.
5. A análise do bom comportamento durante a execução penal deve considerar o histórico prisional global, não se restringindo ao período de 12 (doze) meses previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e XLVII, “b”; CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 37, 112 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161).